Tribunal: TJDFT
Processo: 0720951-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Agravo interno cível. Direito processual civil. Agravo interno interposto contra decisão colegiada. Não cabimento. Erro grosseiro.
I.- Caso em exame
1. Agravo interno cível contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação.
ii.- Questão em discussão
2. Índices de atualização monetária aplicáveis ao fundo PIS-PASEP.
iii.- Razões de decidir
3. O agravo interno não se presta a impugnar decisão proferida por órgão colegiado e, tratando-se de erro grosseiro, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade.
iv.- Dispositivo
4. Recurso não conhecido.